Tribunal: TJMT
Processo: 1069215-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069215-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDMA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.922.141-53 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

O art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 estabelece de forma objetiva que “se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro”, sem prever qualquer condicionante além da concessão tardia.

A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida, ao criar condições não previstas em lei para afastar a aplicação da penalidade, viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Comprovada a concessão das férias fora do período concessivo de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro da remuneração correspondente, acrescida do terço constitucional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo legal.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença, argumentando que o art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 não estabelece qualquer condicionante para a aplicação da penalidade além da concessão das férias fora do prazo legal, não havendo previsão de "mora qualificada" ou distinção quanto ao gozo ocorrer "dentro ou fora do mesmo ano civil". Sustenta que a interpretação adotada na sentença contraria o princípio da legalidade e o próprio princípio da estrita legalidade em matéria sancionatória administrativa.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à interpretação e aplicação do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, que prevê o pagamento em dobro das férias quando concedidas fora do prazo legal.

O art. 75 da Lei Municipal no 024/1997 dispõe que:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente”.

Por sua vez, o art. 76 da mesma lei estabelece que:

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§ 1o No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2o
Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro.
”

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que as férias da recorrente foram concedidas após o término do período concessivo legal.

Conforme documentação acostada aos autos e reconhecido na própria sentença recorrida, as férias referentes aos períodos aquisitivos de 19/12/2018 a 18/12/2019, 19/12/2019 a 18/12/2020, 19/12/2021 a 18/12/2022 e 19/12/2022 a 18/12/2023 foram gozadas, respectivamente, em 01/12/2021 a 31/12/2021, 01/07/2022 a 30/07/2022, 15/07/2024 a 03/08/2024 e 14/07/2025 a 12/08/2025, ou seja, todas fora do prazo concessivo de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido expressamente que as férias foram concedidas após os respectivos períodos concessivos, afastou a aplicação da penalidade prevista no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, sob o fundamento de que a fruição ocorreu “dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado”, o que não configuraria “mora qualificada” suficiente para a incidência da sanção de pagamento em dobro.

Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo no texto legal. O dispositivo em questão estabelece de forma clara e objetiva que “se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro”.

O único requisito estabelecido pelo legislador para a incidência da penalidade é a concessão das férias após o prazo legal de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo.

A interpretação adotada na sentença recorrida, ao criar condicionantes não previstas em lei para afastar a aplicação da penalidade, viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Como bem sintetiza o brocardo jurídico
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”
(onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir), não é dado ao aplicador do direito criar condições ou restrições não previstas pelo legislador.

Dessa forma, comprovado que as férias da recorrente foram concedidas fora do período concessivo legal, o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, nos termos do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Município ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 07/05/2021 a 06/05/2022 e de 07/05/2022 a 06/05/2023, mas indeferindo o pagamento em dobro quanto aos períodos de 07/05/2019 a 06/05/2020 e de 07/05/2023 a 06/05/2024. O recorrente requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da dobra das férias desses dois períodos também, por terem sido concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero descumprimento do prazo legal para fruição de férias impõe o pagamento da dobra prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, independentemente da extensão do atraso; (ii) estabelecer se o pagamento da remuneração simples ou a concessão parcial das férias dentro do mesmo exercício civil afasta a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece, de forma objetiva, que as férias concedidas após o prazo legal devem ser remuneradas em dobro, sem exigir demonstração de culpa da Administração ou prejuízo ao servidor.

A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida, ao considerar irrelevante o atraso por ser pequeno ou ter ocorrido dentro do mesmo exercício civil, cria distinções não previstas em lei, afrontando o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

A finalidade da sanção é assegurar o gozo tempestivo do direito fundamental às férias e desestimular a mora administrativa, sendo a dobra devida pelo simples descumprimento do prazo legal, como ocorre também no regime celetista, conforme interpretação do art. 137 da CLT.

Comprovado que, no período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, as férias foram concedidas após o prazo legal (gozadas em junho de 2021) e, no período de 07/05/2023 a 06/05/2024, não foram concedidas até o encerramento do prazo, é devida a condenação ao pagamento em dobro, com dedução do que eventualmente já tiver sido pago sob a mesma rubrica.

O pagamento tempestivo das férias simples não afasta a incidência da sanção prevista para a fruição tardia, pois o objeto da norma é o descanso do servidor no momento legalmente fixado, e não apenas o pagamento de verba remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento em dobro das férias previstas no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 é devido sempre que o gozo for concedido após o prazo legal, independentemente da extensão do atraso, da ocorrência dentro do mesmo exercício civil ou da demonstração de prejuízo ao servidor.

A interpretação da norma municipal deve observar seu caráter objetivo e sancionatório, de modo a assegurar a efetividade do direito ao descanso e desestimular a mora administrativa.

O pagamento da remuneração simples das férias não elide a incidência da dobra quando a fruição se der fora do período legal, sendo devida a complementação necessária para alcançar o valor correspondente ao dobro da remuneração, com dedução do que já tiver sido pago.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75, 76, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

(N.U 1053606-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, concedidas fora do prazo legal previsto no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o gozo das férias após o término do período concessivo impõe o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se a ausência de concessão das férias, com período concessivo já vencido, autoriza a aplicação antecipada da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de férias e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.

4. A documentação juntada aos autos comprova que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 foram concedidas com atraso significativo, sem qualquer justificativa apresentada pelo Município.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses do término do período aquisitivo, conforme previsão expressa do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, independentemente de prévio requerimento administrativo ou caracterização de mora qualificada”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

(N.U 1055886-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Quanto ao argumento do Município recorrido de que o pagamento da remuneração de férias foi realizado tempestivamente, cumpre esclarecer que a penalidade prevista no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 não está condicionada ao atraso no pagamento da remuneração, mas sim ao atraso na concessão do gozo das férias. Portanto, o fato gerador da penalidade é a concessão tardia das férias, independentemente do momento em que ocorreu o pagamento da remuneração correspondente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Paranatinga ao pagamento em dobro da remuneração correspondente às férias da recorrente relativas aos períodos aquisitivos de 19/12/2018 a 18/12/2019, 19/12/2019 a 18/12/2020, 19/12/2021 a 18/12/2022 e 19/12/2022 a 18/12/2023, acrescida do terço constitucional, devendo ser observado o prazo prescricional, deduzindo-se as quantias eventualmente já pagas sob o mesmo título (rubrica de férias simples).

Sobre o valor da condenação deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que a verba se tornou devida (término do período concessivo) até 08/12/2021, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97) a partir da citação até a mesma data. A partir de 09/12/2021, deverá incidir, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, única e exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026